Tribunal: TJMT
Processo: 0002659-91.2013.8.11.0018
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002659-91.2013.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Sequestro ou cárcere privado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), CARLOS LUIZ VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 944.875.101-04 (RECORRENTE), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), LUCIANO SIPRIANO MARTINS - CPF: 000.724.631-55 (RECORRENTE), EDSON DOMINGOS - CPF: 012.057.851-40 (VÍTIMA), LUCIANO SIPRIANO MARTINS - CPF: 000.724.631-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), LUCIANO SIPRIANO MARTINS - CPF: 000.724.631-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA DO APELANTE LUCIANO SIPRIANO MARTINS, PARA RECONHECER A NULIDADE DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI E DETERMINAR A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, COM A DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA, GARANTINDO A PLENA PARTICIPAÇÃO DO APELANTE, SEJA PRESENCIALMENTE OU, DE FORMA EXCEPCIONAL, REMOTAMENTE, DESDE QUE ASSEGURADAS AS CONDIÇÕES ADEQUADAS. TAMBÉM POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA DO APELANTE CARLOS LUIZ VIEIRA DOS SANTOS.

E M E N T A

PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE REDESIGNAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DO RÉU. PARTICIPAÇÃO REMOTA INVIABILIZADA. PREJUÍZO À PLENITUDE DE DEFESA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA CITAÇÃO POR EDITAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DO ART. 361 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

O Apelante Luciano postula a nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, sob o argumento de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de redesignação da sessão, após a apresentação de atestado médico que comprova sua impossibilidade de comparecimento por fratura no fêmur. Alega que o indeferimento do pedido comprometeu sua plenitude de defesa.

2.

O Apelante Carlos pleiteia a nulidade do julgamento, alegando irregularidade na citação por edital, sustentando que não foram esgotados os meios necessários para a citação pessoal e que o prazo do edital foi inferior aos 15 dias previstos no art. 361 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões a serem analisadas são:

(i) se o indeferimento da redesignação da sessão de julgamento de Luciano configurou cerceamento de defesa; (ii) se houve nulidade na citação por edital do Apelante Carlos devido ao prazo inferior ao previsto em lei e à ausência de esgotamento de diligências para sua localização.

III. Razões de Decidir

4. Nulidade da Sessão de Julgamento de Luciano – O indeferimento do pedido de redesignação da sessão violou a plenitude de defesa do Apelante Luciano, garantida pelo art. 5o, XXXVIII, "a", da Constituição Federal. A presença física do réu em julgamento pelo Tribunal do Júri tem especial relevância simbólica e prática, sendo elemento essencial ao exercício pleno do contraditório e da autodefesa. O atestado médico apresentado comprova a impossibilidade de deslocamento do réu devido à fratura no fêmur. A disponibilização de um link para participação remota não se mostrou viável, considerando a hipossuficiência do réu e a ausência de condições adequadas para participação virtual. Assim, configura-se nulidade absoluta, por prejuízo evidente à plenitude de defesa, devendo a sessão ser anulada e novo julgamento designado.

5. Citação por Edital de Carlos – O prazo de publicação do edital foi inferior aos 15 dias previstos no art. 361 do CPP, mas o reconhecimento da nulidade exige a demonstração de prejuízo efetivo, conforme art. 563 do CPP. No caso, o Apelante Carlos foi regularmente representado por advogado constituído, que participou de todos os atos processuais e da sessão do Tribunal do Júri. A apresentação tardia de endereço atualizado pela Defesa evidencia caráter protelatório. Não se vislumbra prejuízo concreto à ampla defesa ou ao contraditório, não havendo motivo para anulação da sessão de julgamento.
A ausência de prejuízo concreto e a preclusão da matéria afastam a nulidade da citação por edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para reconhecer a nulidade da Sessão de Julgamento realizada no Tribunal do Júri em relação ao réu Luciano, determinando a realização de novo julgamento.
7. Recurso do Apelante Carlos desprovido.

TESE DE JULGAMENTO:

"1. A ausência de redesignação da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, quando comprovada a impossibilidade de presença física do réu por motivo de saúde e inviabilizada a participação remota, configura cerceamento de defesa e compromete a plenitude de defesa constitucionalmente assegurada.
2. A inobservância do prazo do art. 361 do CPP para citação por edital não enseja nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto, especialmente quando o réu é representado por advogado constituído que participa plenamente do julgamento."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, XXXVIII, "a"; CPP, arts. 361 e 563.

Jurisprudência relevante citada:

1.

TJ-RS, Apelação Crime no 70076243047, Rel. Ingo Wolfgang Sarlet, julgado em 04/04/2018.

2.

TJ-AL, HC no 08005428520228020000, Rel. Des. João Luiz Azevedo Lessa, julgado em 11/05/2022.

3.

STJ, AREsp no 1596838 RJ, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, DJ 19/12/2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelação Criminal,
interpostos contra a sentença anexada sob o ID. 202884619, que,
em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença
, condenou
Luciano Sipriano Martins
a
15 anos de reclusão
pela prática do crime de
Homicídio Qualificado

e a
01 ano e 02 meses de reclusão
pela prática do crime de
Sequestro e Cárcere Privado
em face da vítima
Aparecido Pedroso,
além da condenação a pena de
01 ano e 02 meses de reclusão
pela prática do crime de
Sequestro e Cárcere Privado
em face da vítima
Patrícia Franciele,
a ser cumprida em regime
fechado
;
Carlos Luiz Vieira dos Santos
foi condenado

a pena de
12 anos de reclusão
pela prática do crime de
Homicídio Qualificado
e a
01 ano de reclusão
pela prática do crime de
Sequestro e Cárcere Privado
em face da vítima
Aparecido Pedroso,
bem como a
01 ano
de
reclusão
pela prática do crime de
Sequestro e Cárcere Privado
em face da vítima
Patrícia Franciele
, a ser cumprida em regime
fechado
.

Nas razões apresentadas no
ID 202884633
, o Apelante
Luciano
suscitou, exclusivamente,
preliminar de nulidade
da sessão plenária do Tribunal do Júri, sob o argumento de
cerceamento de defesa
, alegando que não pôde participar do ato em razão de problemas de saúde.

Por sua vez, o Apelante
Carlos Luiz
, em suas razões constantes no
ID 219808663
, busca, exclusivamente, o reconhecimento de
nulidade do julgamento
, argumentando que a
citação por edital
para comparecimento à sessão solene do Tribunal do Júri foi irregular. Sustenta que não houve publicação pela imprensa oficial com a
antecedência mínima de 15 dias
, conforme exigido, além de não terem sido
esgotados os meios necessários para sua citação pessoal
no endereço informado nos autos.

As
contrarrazões
apresentadas postulam pelo
desprovimento
dos recursos (ID. 224255164).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou, pelo
desprovimento
dos recursos defensivos, conforme sumário de seu entendimento.
(ID. 232842151).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes de homicídio qualificado e, por duas vezes, sequestro e cárcere privado (artigo 121, §2o, I e IV, e artigo 148, ambos do CP) – Sentença condenatória – Recurso de Luciano Cipriano Martins: Sustenta a nulidade do Júri que o condenou, tendo em vista a realização da Sessão Plenária sem a presença do acusado, que teria justificado sua impossibilidade de comparecimento ao ato solene em razão de um problema ortopédico – IMPROCEDÊNCIA – O atestado médico juntado pelo apelante um dia antes da sessão plenária apenas confirmava um problema ortopédico, sem nada mencionar sobre a impossibilidade de locomoção por algum meio de transporte; mesmo assim, diligentemente, o Juízo a quo concedeu ao apelante o direito de participação da Sessão Plenária por link de videoconferência, para que ele não precisasse se deslocar de Cuiabá/MT a Juara-MT; ademais, não há nos autos demonstração concreta de que a presença física do apelante na sessão plenária seria suficiente para reverter o julgamento do Júri, o que faz incidir o princípio “pas de nulitté sans grief”, a afastar a alegação de nulidade – Recurso de Carlos Luiz Vieira dos Santos: Também sustenta a nulidade do Júri que o condenou, tendo em vista a ilegalidade da citação do acusado por edital, já que não houve publicação na imprensa oficial com antecedência mínima de 15 (quinze) dias e não foram esgotados os meios necessário para sua citação pessoal no endereço dispensado nos autos – IMPROCEDÊNCIA – Consta dos autos que apelante foi citado pessoalmente nos autos no dia 28/05/2013 (Id. 202892192 – fl. 139) e, conforme justificado pelo Juízo a quo, sua intimação por edital para a Sessão Plenária de Julgamento se fez pautada na disposição expressa do artigo 420, parágrafo único, do CPP e somente se deu por ele estar em local incerto e não sabido desde o dia 27/08/2018, ou seja, há quase 5 (cinco) anos; ademais, se a defesa possuía o endereço completo do réu, era sinal de que mantinha contato com ele e, por se tratar de advogado constituído, presume-se que o apelante já tinha ciência da data da sessão plenária desde a sua designação, tendo usado do expediente de postular a intimação pessoal há dois dias da sessão do júri como tentativa de adiar o julgamento e procrastinar o feito – PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.”

É o relatório.

Após a revisão, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com os autos e com a decisão do Conselho de Sentença,
Carlos Luiz Vieira dos Santos
e
Luciano Sipriano Martins,
por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram
Edson Domingos,
desferindo 03 disparos de arma de fogo em sua cabeça, além de na mesma oportunidade privarem a liberdade das vítimas
Aparecido Pedroso e Patrícia Francieli Amaro,
mediante cárcere privado.

Em Sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença optou por acolher a tese de acusação, condenando
Luciano Sipriano Martins
como autor do crime previsto no
art.
121, §2o, I e IV, e o art. 148,
caput,
(duas vezes) ambos do Código Penal
; e
Carlos Luiz Vieira dos Santos
como autor do crime previsto no
art.
121, §2o, IV, e o art. 148,
caput,
(duas vezes) ambos do Código Penal
, às penas descritas no relatório. Da sentença, insurgem-se os apelantes.

Assim, passo a análise das teses recursais.

1.

PRELIMINAR

A)

DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – LUCIANO:

A Defesa postula a nulidade do julgamento por
cerceamento de defesa
, argumentando que o Apelante
Luciano
teve seu direito de defesa violado diante do
indeferimento do pedido de redesignação da sessão de julgamento
.

Alega que foi apresentado atestado médico comprovando a necessidade de repouso, o que impossibilitava sua participação presencial no julgamento. Contudo, o Juiz Presidente indeferiu o pedido, justificando que havia sido disponibilizado um
link
para a participação remota e que não foi comprovada pela Defesa a impossibilidade de acesso à internet para viabilizar essa modalidade de participação.

Após análise do caso e dos autos, concluo que o pedido de nulidade merece
acolhimento
.

O Tribunal do Júri é regido por princípios constitucionais que garantem a
plenitude de defesa ao réu
, conforme dispõe o
art. 5o, XXXVIII,
"a",
da Constituição Federal
. Nesse contexto, a presença do réu no julgamento é um
elemento essencial
, pois permite que ele exerça sua defesa pessoal, preste declarações e influencie os jurados, que decidem com base em convicções formadas durante a sessão.

Embora a legislação e a jurisprudência admitam, em situações excepcionais, a participação remota do réu em atos processuais, essa medida deve garantir condições adequadas de participação e
não pode comprometer o contraditório ou a ampla defesa.

No caso concreto, o réu justificou sua ausência presencial mediante a apresentação de atestado médico, que comprova a impossibilidade de comparecimento por questões de saúde, especificamente uma
fratura de fêmur
.

Dessa forma, caberia ao Juízo redesignar a sessão de julgamento, em estrita observância aos princípios constitucionais do
devido processo legal
, do
contraditório
e da
ampla defesa
, garantindo, sobretudo, a
plenitude de defesa
prevista no procedimento do Tribunal do Júri.

A disponibilização de um link para participação remota foi apontada pelo juízo como medida suficiente para suprir a ausência presencial do apelante. Contudo, no contexto do Tribunal do Júri, a
presença física do acusado tem relevância especial
, tanto do ponto de vista simbólico quanto prático, especialmente quando há elementos que indicam limitações no uso da participação remota.

No caso, o Juízo exigiu que o réu demonstrasse a impossibilidade de acesso à internet, o que configura uma
inversão do ônus da prova
, transferindo ao acusado a responsabilidade de comprovar a viabilidade de uma solução que deveria ser garantida pelo próprio Juízo.

Ressalte-se que a Defesa informou se tratar de réu
hipossuficiente
, sem acesso à internet. Apesar disso, foi-lhe negada a redesignação da sessão, conforme registrado na ata de julgamento, sob o argumento do Juiz Presidente de que o Apelante poderia se deslocar até uma sala passiva no fórum da comarca onde reside.

Tal decisão desconsidera a condição financeira e a limitação de mobilidade do apelante, especialmente diante da comprovação da
fratura de fêmur
, violando, assim, os princípios do
devido processo legal
, do
contraditório
e da
ampla defesa
.

Ora, ressalto que a Defesa do Apelante juntou atestado médico comprovando que ele sofreu uma
fratura de fêmur
, lesão grave que, como é de amplo conhecimento, exige
repouso total
, impossibilitando qualquer tipo de locomoção, pois o paciente precisa permanecer acamado.

Diante disso, constato que faltou ao Magistrado Presidente a
razoabilidade
necessária para decidir sobre o caso, especialmente considerando a
gravidade da situação
. Ao negar a redesignação da sessão, impediu-se que o Apelante exercesse plenamente o direito à
autodefesa
, que é um desdobramento essencial da
plenitude de defesa
, um dos pilares fundamentais do Tribunal do Júri.

Ademais, a natureza excepcional da participação remota exige que ela seja adotada apenas quando comprovadamente viável e sem prejuízo à defesa, o que não foi assegurado neste caso.

A ausência do réu
comprometeu o pleno exercício de sua defesa
, pois ele foi impossibilitado de participar presencialmente de um julgamento em que sua presença seria fundamental, especialmente considerando a interação direta com os jurados e a possibilidade de prestar declarações.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIME. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. RECONHECIMENTO. 1. Nulidade pela realização da sessão de julgamento do Tribunal do Júri sem a presença do acusado acolhida. No caso, o réu estava internado na emergência de um hospital na data da sessão, o que foi comprovado pelo Oficial de Justiça na própria audiência. Pedido de adiamento que foi rejeitado pelo juízo a quo em virtude de não haver comprovação quanto à impossibilidade de comparecimento antes do início dos trabalhos. Incidência do artigo 457, § 1o, do Código de Processo Penal. Motivo de força maior constatado. Nulidade reconhecida. 2. A defesa nada consignou na ata de julgamento a respeito de eventual irregularidade da quesitação ou quanto à oitiva das testemunhas, de tal sorte que a pretensão de nulidade do feito está preclusa nesses aspectos. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. ( Apelação Crime No 70076243047, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ingo Wolfgang Sarlet, Julgado em 04/04/2018). (TJ-RS - ACR: 70076243047 RS, Relator: Ingo Wolfgang Sarlet, Data de Julgamento: 04/04/2018, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/04/2018)

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUSTENTADA A ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A SESSÃO DE JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI DE FORMA VIRTUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA PLENITUDE DA DEFESA. LIMINAR PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUSPENDER A REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO JÚRI ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DO WRIT. ORDEM CONHECIDA. CONFIRMAÇÃO LIMINAR. UNANIMIDADE. I

É garantido ao acusado o direito de presença, pelo qual lhe é assegurado a oportunidade de, junto ao seu defensor, acompanhar os atos de instrução, tendo a oportunidade ainda de auxiliar na realização de sua defesa de forma efetiva, além da possibilidade de ver e ser visto por seus julgadores, o que, no caso de processos afetos ao Tribunal do Júri, faz parte de toda dinâmica do procedimento. II

Não se descura da possibilidade, fundada na excepcionalidade da medida, de realização de interrogatório do acusado por videoconferência (art. 185, § 2o, do Código de Processo Penal). Entretanto, na espécie, embora justificada a decisão em razão da ausência de previsão para a realização do recambiamento, é certo que, em se tratando do interrogatório do réu perante o Tribunal do Júri, deve ser assegurado a este o direito de se fazer presente de maneira física e ser visto por seus julgadores. Embora se reconheça a relevância da realização de atos por meio de videoconferência, vale destacar que, com relação à excepcionalidade em razão da pandemia (covid-19), as medidas restritivas anteriormente adotadas estão sendo paulatinamente revogadas à medida em que as atividades presenciais vêm sendo retomadas. No caso em tela, em que pese não ser um direito absoluto, é de suma importância reconhecer que, no caso do rito do Júri, o direito de presença é um dos desdobramentos do princípio da plenitude da defesa, na sua vertente da autodefesa ante a possibilidade da sua participação efetiva. III

Liminar confirmada para manter suspensa a sessão plenária por videoconferência, determinando-se o recambiamento do ora paciente para que seja realizada a Sessão do Júri com a sua presença.” (TJ-AL - HC: 08005428520228020000 União dos Palmares, Relator: Des. João Luiz Azevedo Lessa, Data de Julgamento: 11/05/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/05/2022)

Assim, nos termos do
art. 563 do Código de Processo Penal
, a nulidade só pode ser declarada quando demonstrado o
prejuízo concreto
. No presente caso, o Apelante apresentou justificativa médica válida, comprovando a
impossibilidade de sua presença física
em razão de uma
fratura de fêmur
, e solicitou a redesignação do ato, manifestando seu desejo de participar
presencialmente
da sessão de julgamento.

O indeferimento desse pedido comprometeu a
plenitude de defesa
, especialmente em um julgamento no Tribunal do Júri, no qual a presença do apelante é essencial ao
contraditório
e à
percepção dos jurados
, influenciando diretamente o julgamento. Diante desse cenário, é
imperativo o reconhecimento da nulidade da Sessão de Julgamento
, para que o Apelante seja submetido a um
novo Júri Popular
.

b) DA NULIDADE DE CITAÇÃO PARA O JULGAMENTO – CARLOS:

A Defesa do Apelante
Carlos
postula a nulidade do julgamento, alegando
irregularidade na citação por edital
para comparecer à sessão solene do Tribunal do Júri, sob o argumento de que não houve publicação na imprensa oficial com antecedência mínima de 15 dias e que não foram esgotados os meios necessários para sua citação pessoal no endereço informado nos autos.

Após análise dos autos e das razões recursais, entendo que o pedido
não merece acolhimento
.

Conforme consta dos autos, o Apelante
Carlos
foi pessoalmente citado para responder à presente ação em
28/05/2013
(ID. 25111467). Em
27/08/2018
(ID. 25113463), foi certificado nos autos que não foi possível proceder à intimação pessoal da
sentença de pronúncia
, tendo em vista que o Apelante havia mudado de endereço sem comunicar o Juízo.

Quando da realização da sessão do Tribunal do Júri, foi expedido
edital de citação
para cientificação do Apelante sobre sua participação na solenidade, considerando o desconhecimento de seu endereço atualizado.

Em
19/06/2023
(ID. 20288460), ou seja,
três dias antes da solenidade
, a Defesa se manifestou nos autos, apresentando o endereço atualizado do Apelante e postulando a expedição de
carta precatória,
bem como a
redesignação do ato
. O pedido, no entanto, foi indeferido, conforme consta na decisão de ID. 202884614, que consignou:

“(...) Primeiramente, com relação ao pedido de intimação pessoal do réu Carlos Luiz observo que desde o dia 27/08/2018, ou seja, há quase 5 anos, o referido acusado encontra-se em
lugar incerto e não sabido
, conforme certidão juntada no ID 60101658 (fl. 296), porém, possui advogado constituído que prosseguiu na sua defesa técnica até o presente momento.

Por tal motivo, foi intimado da sessão do júri via edital, conforme determinação legal.

Assim, não se mostra razoável atender ao pedido da defesa, haja vista que apenas na véspera do julgamento apresenta endereço do réu e requer a sua intimação pessoal por meio de carta precatória, com o nítido propósito de adiar a sessão e protelar o andamento do feito.

Aliás, se a defesa técnica possui o endereço completo do réu é sinal que possui contato com ele, sobretudo por se tratar de advogado constituído, de forma que é presumível que o réu já tenha ciência da data da sessão desde a sua designação, sendo absolutamente possível o seu comparecimento, caso tenha interesse, seja presencial ou virtual.

Nesse cenário, tendo em vista que o réu
foi intimado via edital,
devido à
ausência de endereço atualizado nos autos
,
indefiro o pedido de expedição de carta precatória para sua intimação
.

Igualmente, entendo que não há motivo plausível para suspensão da sessão em relação às testemunhas não encontradas. (...)”

Diante disso,
não constato a existência de nulidade
, uma vez que o novo endereço do Apelante foi apresentado nos autos apenas após a expedição do edital de citação,
às vésperas da realização da Sessão de Julgamento
.

Ademais, conforme consignado pelo d. Magistrado, o Apelante era assistido por advogado constituído, o qual apresentou o referido endereço. Dessa forma, presume-se que o Apelante
tivesse conhecimento da realização da sessão por meio de seu defensor
, podendo alinhar com ele a melhor estratégia para sua defesa na sessão plenária. Assim, a expedição de carta precatória e a suspensão da sessão, além de causarem
maior retardamento processual
, implicariam custos adicionais à Justiça, motivo pelo qual
não verifico irregularidade nesse ponto
.

Quanto ao prazo para a expedição da citação, constato que, de fato, o edital de citação foi inserido no sistema no dia
06/06/2023
, disponibilizado no dia seguinte e publicado no dia
08/06/2023
, ou seja,
13 dias antes da realização da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri
, ocorrida em
21/06/2023
.

No entanto, verifica-se que o Apelante era regularmente assistido por advogado constituído,
Dr. Aristides José Botelho de Oliveira
, que acompanhou o processo desde sua fase inicial, manifestou-se nos atos processuais e participou ativamente da Sessão de Julgamento no Tribunal do Júri. Dessa forma,
não há elementos que justifiquem a anulação do ato processual
.

A presença do advogado regularmente constituído assegurou o exercício da ampla defesa e do contraditório, nos termos do
art. 5o, LV, da Constituição Federal
, não havendo indícios de prejuízo à defesa técnica ou pessoal do Apelante.

Como já mencionado, há manifestação constante no
ID 202884608
, na qual o d. Advogado postula pela intimação pessoal do Apelante para comparecimento à sessão, informando o seu endereço atual. Tal manifestação demonstra que a Defesa mantinha contato com o Apelante, comunicando-o sobre a realização da solenidade. Dessa forma, era possível que o Apelante comparecesse à sessão, seja de forma
presencial
ou
remota
.

A inobservância do prazo mínimo de 15 dias previsto no
art. 361 do CPP
para a publicação do edital de intimação constitui nulidade absoluta. Entretanto, os tribunais vêm entendo que, para o reconhecimento da nulidade,
necessária a comprovação do prejuízo.

Vejamos:

“(...) 3. O art. 361 do Código de Processo Penal estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para a citação por edital. No entanto, não se reconhece, no processo penal, nulidade da qual não tenha acarretado prejuízo, conforme disciplina o art. 563 do CPP. Precedentes. 4. No caso, os agravantes não demonstraram em que a redução de prazo na citação por edital prejudicou a defesa, pois, conforme explicitado pela Corte Regional, os acusados já haviam constituído advogados nos autos e, desde então, passaram a ter plena ciência da ação penal em curso, tendo exercido regularmente o contraditório. 5. A doutrina e jurisprudência têm exigido a comprovação de prejuízo efetivo para que a nulidade absoluta seja reconhecida e, na hipótese, não se declinaram os danos que teriam sido suportados pela não consumação do prazo de 15 (quinze) dias entre a citação por edital e a data designada para o interrogatório. (...)” (STJ - AREsp: 1596838 RJ 2019/0298950-2, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Publicação: DJ 19/12/2019)

Nos termos do
art. 563 do CPP
, para que essa nulidade seja reconhecida, é indispensável a demonstração de prejuízo concreto à parte.

No caso em análise, não há qualquer elemento nos autos que indique prejuízo efetivo ao Apelante, considerando que o réu foi devidamente representado por seu advogado, que teve ciência do julgamento e participou plenamente da sessão.

Além do mais, conforme consta na
ata de Sessão de Julgamento
, a Defesa não registrou qualquer insurgência quanto à alegada ilegalidade na citação para comparecimento ao referido julgamento. Dessa forma, qualquer alegação nesse sentido, apresentada posteriormente, encontra-se
alcançada pela preclusão
.

Nesse contexto é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO RÉU PELA PRESCRIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA – PROCEDÊNCIA – CITAÇÃO FICTA VÁLIDA – AUSÊNCIA DE IMPUGANÇÃO EM TEMPO OPORTUNO – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – PROSSEGUIMENTO DOS TRÂMITES PROCESSUAIS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tendo em vista que foram esgotados os meios possíveis à época para a localização do acusado, restando infrutíferas as diligências,
não vejo como considerar nula a citação efetuada por edital, observando-se o disposto no art. 361 do CPP, além de que não foi apresentada insurgência nesse sentido pela defesa em tempo oportuno, estando preclusa a matéria.
Assim, deve ser reformada a decisão que reconheceu nula a citação ficta do réu e extinguiu a sua punibilidade pela prescrição, devendo prosseguir regularmente os trâmites processuais.” (TJ-MT 00009412719898110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/02/2023) Destaquei

Assim, embora o edital de intimação tenha sido publicado fora do prazo previsto no
art. 361 do CPP
, não houve prejuízo ao réu, considerando que ele foi regularmente representado por advogado constituído, que participou ativamente do julgamento e exerceu plenamente o direito de defesa.

2.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em parcial sintonia com o parecer ministerial,
ACOLHO
a preliminar arguida no recurso de apelação apresentado por
Luciano
Sipriano Martins,
para

reconhecer a nulidade
da sessão do Tribunal do Júri e
determinar a anulação
do julgamento, com a
designação de nova data
, garantindo a plena participação do apelante, seja presencialmente ou, de forma excepcional, remotamente, desde que asseguradas as condições adequadas.

Noutro giro,
REJEITO
as preliminares levantadas no recurso de apelação apresentado por
Carlos Luiz Vieira dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025